Tribunal: TJPA
Processo: 0804494-39.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804494-39.2022.8.14.0000

PACIENTE: NATANAEL DE MELO MARINHO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA-PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
CONDIÇÕES SUBJETIVAS
–
IRRELEVANTE NA ESPÉCIE
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–

HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

1. A prisão provisória do paciente foi mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar, destacando-se a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem,
conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal,
verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3.
Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

16ª Sessão Ordinária por vídeoconferência - Seção de Direito Penal, realizada no 09 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Rinaldo Ribeiro Moraes, OAB-PA nº 26.330
em favor do paciente
NATANAEL DE MELO MARINHO
, preventivamente desde o dia
13/08/2021
por força de decisão do Juízo da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista/PA, nos autos da ação penal nº 0800391-49.2021.8.14.0056.

O impetrante afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma a ausência de fundamentação idônea a fundamentar a prisão cautelar. Além disso, entende que estão ausentes os requisitos para a prisão cautelar previstos no art. 312 do CPP, possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, ressaltando, ainda, as condições subjetivas favoráveis do paciente.

Por esse motivo, requereu liminarmente, a revogação da prisão preventiva, alternativamente a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas especificamente no art. 319, I, IV, V e IX, CPP. No mérito, requer a concessão da ordem.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 8930987, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 8965203-pág. 1/4.

Em parecer de Num. 8991944-pág. 1/7, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por videconferência.

VOTO

Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/08/2021 pela suposta prática da conduta delitiva prevista no art. 121 do Código Penal (Num. 8869970 – Pág. 8). Após representação da Autoridade Policial pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (Num. 8869970 – Pág. 8), o juízo a quo decretou a prisão cautelar em 13/08/2021 (Num. 8869984 – Pág. 8/12).

Com o oferecimento da denúncia (Num. 8873596 – Pág. 13/16) e posterior recebimento (Num. 8873598 – Pág. 4), bem como o prosseguimento da ação penal, o juízo a quo pronunciou o paciente e manteve a prisão preventiva em vigor no dia 07/03/2022 (Num. 8884884 – Pág. 5/12).

É contra a decisão que decretou da prisão preventiva que se insurge o impetrante, aduzindo a ausência de fundamentação da decisão.

Pois bem.

De início, verifica-se que após a decretação da prisão preventiva em 13/08/2021 (Num. 8869984 – Pág. 8/12), o paciente foi pronunciado, tendo o juízo mantido a prisão preventiva com base nos mesmos fundamentos da decisão que a decretou e em nada inovou quanto ao decreto constritivo originário, pelo que entendo não haver prejudicialidade no julgamento deste
writ
.

Assim,
conheço do
habeas corpus
,
pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade
.

A questão meritória diz respeito à suposta falta de fundamentação idônea no decreto preventivo.

Destaca-se, inicialmente, o trecho da decisão em que o juízo dito coator manteve a prisão preventiva do paciente:

“3. Da Segregação Cautelar

Por fim, passo à análise da
segregação do pronunciando ou do cabimento de que aguarde o julgamento em liberdade
, consoante dicção do § 3º do art. 413 do Código de Processo Penal.

Pelo compulsar dos autos, observo que o denunciado foi preso em flagrante delito após cometer o crime em estudo, sendo convertida em prisão preventiva com vistas a garantir ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Nesta esteira, após vislumbre do caderno processual, observo não ter havido alteração fática superveniente nas circunstâncias que fundamentaram a segregação cautelar outrora decretada, tampouco excesso de prazo na manutenção da segregação, de sorte que a medida constritiva se mantém pelos seus próprios fundamentos, conforme já examinada na decisão de ID. 31586413.

Sobre os fundamentos da cautelar corporal, com base na decisão originária, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PERMISSÃO EXPRESSA DO ART. 192 DO RISTF. PACIENTE PRESA PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA COM REMISSÃO AOS MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO ORIGINÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não viola o princípio da colegialidade

decisão de Ministro Relator que, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF denega ou concede a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações constantes nos autos, como se deu na espécie. Precedentes. II – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social da acusada e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. Precedentes
. III – Esta Suprema Corte já decidiu que a “sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação” (HC 142.435 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)
. IV – A decisão de Ministro relator do STJ que determina ao Juízo processante que avalie a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente a cada 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal supera qualquer argumentação nesse sentido. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 193029 SC 0106050-63.2020.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 23/11/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 30/11/2020)”. – Grifei.

Assim, por ora, entendo necessária a manutenção da custódia cautelar de
NATANAEL DE MELO MARINHO,
diante da gravidade dos fatos, e por seu
modus operandi,
em tese, por ele praticado, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.” (Num. 8884885 - Pág. 3/4)

Verifica-se que
o magistrado se valeu da amplamente aceita fundamentação “per relationem”,
aduzindo que não houve mudança fática superveniente nas circunstâncias que fundamentaram a decretação da prisão preventiva, razão pela qual manteve a manutenção da segregação cautelar pelos fundamentos já examinados na decisão de ID Num. 31586413 dos autos de origem.

Nesse sentido, destaca-se o trecho da decisão em que o juízo dito coator decretou a prisão preventiva do paciente para análise dos fundamentos:

“No que concerne aos pressupostos, observo que os depoimentos constantes dos autos apontam, de início
,
para o envolvimento dos representados no crime em questão (indícios suficientes de autoria), estando a materialidade demonstrada através dos depoimentos colhidos na fase administrativa, especialmente pelo fato de existir prova indiciária de ter cometido o crime, tendo em vista a flagrância do delito, o auto de exame cadavérico (ID. 31540130 – pág. 7) e as imagens da vítima (ID. 31540131), indicando os flagrados como autores do crime indicado, estando presentes, portanto, os fatores que caracterizam o requisito do
fumus commissi delicti
.

Por fim, em relação ao fundamento da prisão, observo presente, também, o
periculum libertatis
, já que a gravidade concreta do(s) crime(s) atribuído(s) ao(a-s) imputado(a-s) salta aos olhos, em especial devido ao
modus operandi
descrito nos autos em estudo, sendo a cautelar corporal, por ora, a melhor medida para estabilizar a
ordem pública
, que se encontra comprometida pelo sentimento de impunidade que assola a nação.

Ora, o crime de homicídio é de especial gravidade, vez que é gerador de instabilidade social e intensa sensação de insegurança, principalmente na comunidade local, causando, pois, o descrédito das instituições públicas, especialmente em municípios menores, com população pacata e ordeira.

Pari passu, estando presentes os pressupostos e, ao menos,
um
dos fundamentos de decretação da prisão preventiva, qual seja:
garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual
e
aplicação da lei penal
, a segregação precária e preliminar dos flagrados é uma medida impositiva.

Em relação ao primeiro fundamento, registro que ele se encontra presente porque pôr em liberdade o praticante, em

tese, de crime tão grave, causaria a descrença no Poder Judiciário, afetando, como já registrado, a credibilidade da Justiça, que se constitui em valor essencial à sociedade, cabendo aos agentes públicos e políticos, tomar as medidas acautelatórias necessárias para assegurar a preservação do mencionado valor democrático, impondo-se, pois, a segregação precária do denunciado.

Doutra banda, observo pelo que se depreende dos autos após a suposta conduta criminosa, os representados RAILON VIEIRA TRINDADE, WALDEMAR DOS ANJOS TEIXEIRA e NATANAEL DE MELO MARINHO, tentaram evadir-se do distrito da culpa, sendo encontrado RAILON e WALDEMAR homiziados na mata, enquanto NATANAEL tentou empreender fuga sendo capturado de imediato pela polícia militar. Nesse lume, a medida constritiva se faz necessária diante de sua indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei.

Ressalto, outrossim, a inexistência de outras medidas cautelares diversas da prisão que sejam adequadas ou suficientes à estabilização social, diante da alegação de prática crime tão grave, de modo que fica prejudicada a aplicação do art. 321, do CPP, a este caso específico, já que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319, mesmo que observados os critérios constantes do art. 282, § 6º, ambos do aludido código, são capazes de afastar o perigo social, acaso haja a libertação prematura do(a-s) flagrado(a-s).

Nesta senda, conjugando-se os artigos acima referidos, em especial com o art. 312, todos do Estatuto Processual Penal, é possível afirmar que a manutenção/decretação da segregação provisória dos flagrados é medida imperativa.

É bem verdade que toda prisão consiste em uma agressão à liberdade do cidadão. Contudo, ela se sustenta justamente na prevalência do interesse público sobre o particular.

Há casos, como o ora em exame, que o interesse público se sobrepõe ao privado, de maneira que havendo a necessidade de se sacrificar um direito ao outro se deve, sem dúvida, assegurar o direito da sociedade em detrimento até da liberdade de alguns. Eis, portanto, o fundamento de validade de toda e qualquer prisão cautelar.

De se registrar que o art. 282, do CPP, textualiza que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; assim como a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato.

A necessidade da medida já foi devidamente demonstrada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, por esse último por ter o flagrado se evadido do local após ceifar a vida de outrem, vindo a ser perseguido pela polícia militar, assim a medida é adequada à gravidade concreta do(s) crime(s), hipoteticamente, praticado pelo flagrado.

Ademais, impossível, neste momento processual, se fazer análise meritória antecipada acerca da culpabilidade do(a-s) increpado(s), já que a custódia cautelar não se fundamenta em mérito, em julgamento antecipado da lide, mas, apenas, nos fundamentos processuais elencados nos arts. 311 e 312, do Código Processual Penal.

III – CONCLUSÃO

D
iante o exposto
,
determino as seguintes disposições:

1. Em face da observância dos requisitos legalmente exigidos para a realização da prisão em flagrante delito e sua documentação, previstos nos arts. 302, 304, e 306, todos do Código de Processo Penal,
homologo a prisão em flagrante
de
RAILON VIEIRA TRINDADE, WALDEMAR DOS ANJOS TEIXEIRA
e
NATANAEL DE MELO MARINHO
;

2. Outrossim, decreto, por conversão, a
prisão preventiva
do flagrado
RAILON VIEIRA TRINDADE, WALDEMAR DOS ANJOS TEIXEIRA
e
NATANAEL DE MELO MARINHO
, com vistas a garantir à ordem pública, conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, o que faço com arrimo nos arts. 282, I e II; 311, 312,
caput,
e 313, todos do Código de Processo Penal, devendo ser expedido imediatamente o respectivo
mandado de prisão;
” (Num. 8869984 - Pág. 8/12 destes autos)

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se, portanto, dos trechos acima colacionados, que o magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva, observou a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, respectivamente, pela
existência de
Exame Cadavérico da vítima
,
e os
depoimentos uníssonos das testemunhas
quanto aos fatos supostamente perpetrados pelo paciente.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
em razão da gravidade concreta do delito supostamente perpetrado e o
modus operandi
da prática delituosa,
bem como para assegurar a aplicação da lei penal
, pois o paciente tentou evadir após a prática da conduta delituosa, sendo capturado pela polícia militar.

Dessa forma, a prisão provisória foi decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SURGIRAM NO DECORRER DA INVESTIGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRONÚNCIA PROLATADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE NÃO CONHECIDA. 1
. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, "[o] juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão".
3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018). 4.
No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada, pois a sentença de pronúncia que a manteve fez menção ao modus operandi e à periculosidade do agente, notadamente porque teria ceifado a vida da vítima
, mediante disparos de arma de fogo e por motivo fútil, em virtude de desentendimentos anteriores motivados pelo envolvimento amoroso do pronunciado com a ex-companheira da vítima.
Assim, demonstrada a necessidade da prisão provisória como forma de assegurar a ordem pública
e a aplicação da lei penal. 5. (...)
in casu
, os excertos colacionados aos autos demonstram que
há indícios suficientes de autoria, em especial as provas testemunhais.
9. Conhecido em parte o habeas corpus e, nessa extensão, denegado. (STJ - HC: 633984 SP 2020/0337123-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2021).
Grifo nosso.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência de fundamentação da decisão e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, considerando os fundamentos constantes na decisão proferida pelo juízo dito coator, conforme exaustivamente destacado, acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, uma vez que se baseiam em circunstâncias concretas, observa a excepcionalidade de sua utilização e visa a garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono d
este
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/05/2022